Tribunal: CARF
Processo: 10120.000046/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa em se tratando de lançamento composto por documentos que descrevem, de forma absolutamente clara e precisa, os fatos geradores e as bases de cálculo do lançamento, os discriminando por estabelecimento e por competência, bem assim quando são indicados os fundamentos jurídicos que tenham dado suporte à autuação.
APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE LANÇAMENTO ANTERIOR. AFASTAMENTO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO MESMO TRIBUTO.
O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, parte integrante do Auto de Infração, demonstra que valores anteriormente lançados foram apropriados no momento da constituição do crédito, razão pela qual não há que se falar de cobrança em duplicidade do mesmo tributo.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do art. 16, §1o, do Decreto 70.235/1972, devem ser considerados como não formulados os pedidos de perícia que não atendam aos requisitos do art. 16, IV, do mesmo diploma. Não há cerceamento do direito de defesa quando a DRJ não realiza perícia nessas circunstâncias.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. DESCABIMENTO.
O artigo 23, incisos I, II e III, do Decreto n° 70.235/1972 elenca as modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado. Súmula CARF no 110.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal cabendo à. empresa o ônus da prova em contrário. A defesa deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar, apontando especificamente as divergências encontradas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Alegações de inconstitucionalidade constituem-se em matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo Administrativo Fiscal, sendo da competência exclusiva do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000046/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
AUTOPAR AUTO MOTORES PARANAIBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa em se tratando de lançamento
composto por documentos que descrevem, de forma absolutamente clara e
precisa, os fatos geradores e as bases de cálculo do lançamento, os
discriminando por estabelecimento e por competência, bem assim quando são
indicados os fundamentos jurídicos que tenham dado suporte à autuação.
APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE LANÇAMENTO ANTERIOR.
AFASTAMENTO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO MESMO
TRIBUTO.
O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, parte
integrante do Auto de Infração, demonstra que valores anteriormente lançados
foram apropriados no momento da constituição do crédito, razão pela qual não
há que se falar de cobrança em duplicidade do mesmo tributo.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Nos termos do art. 16, §1o, do Decreto 70.235/1972, devem ser considerados
como não formulados os pedidos de perícia que não atendam aos requisitos do
art. 16, IV, do mesmo diploma. Não há cerceamento do direito de defesa
quando a DRJ não realiza perícia nessas circunstâncias.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. DESCABIMENTO.
O artigo 23, incisos I, II e III, do Decreto n° 70.235/1972 elenca as
modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado. Súmula CARF
no 110.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal cabendo à.
empresa o ônus da prova em contrário. A defesa deve ser instruída com os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000046/2008-81
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

documentos em que se fundamentar, apontando especificamente as
divergências encontradas.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Alegações de inconstitucionalidade constituem-se em matéria que não pode ser
apreciada no âmbito deste Processo Administrativo Fiscal, sendo da
competência exclusiva do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente
convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito relativo às
contribuições sociais previdenciárias, a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 88-90):
Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas no SAFIS o pagamento de
remunerações pagas aos segurados empregados, apurados com base nas informações
declaradas em GFIP e folhas de pagamentos pelo contribuinte

Ciência da notificação: 26/12/2007 (conforme recibo - e-fl.86).

Impugnação (e-fls. 95-112) na qual a contribuinte alega:
 Falta de motivação jurídica para a autuação, por se tratar de período
previamente fiscalizado;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

 Vício formal da NFLD, dado que o lançamento engloba mais de dois
exercícios, em afronta à Lei de Execução Fiscal;
 Vício material da NFLD, por falta de desmembramento das autuações em
matriz e filial, bem como pela autuação abranger exercício 2007, o que
equivale ao ano-calendário 2008;
 Que não foram considerados os lançamentos realizados através dos autos
NFLDs 35.800.054-8, 35.800.053-0 e 35.932.099-6, caracterizando bis in
idem;
 Que no relatório de apropriação de documentos apresentados não foram
relacionadas todas as NFLDs, impossibilitando saber o valor exato do que
foi compensado;
 Necessidade de perícia dos valores apurados, pois não foram realizadas
deduções quando da apuração do fato gerador do tributo;
 Necessidade de perícia dos valores apurados, para possibilitar a
impugnação item a item, sob pena de cerceamento de defesa;
 Inconstitucionalidade da alíquota do salário-educação;
 Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração de empresários e trabalhadores autônomos;
 Que teria aderido a anistias fiscais, sendo que várias parcelas foram pagas
e não abatidas
 Caráter confiscatório da multa

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 162-169) com a seguinte ementa:
BATIMENTO GFIP X GPS.
As informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
beneficios previdenciários, e, constituir-se-ão em termo de confissão de divida.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Não ficaram configurados nos autos os casos de nulidade arguidos pela defendente.
JUROS MORATÓRIOS
Os juros e a multa moratôrios encontram-se em consonância com as determinações
legais, sendo a instância administrativa sede inadequada para se debater a
constitucionalidade de tais preceitos.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal cabendo h. empresa
o ônus da prova em contrário. A impugnação deve ser instruída com os documentos em
que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento,
salvo exceções previstas legalmente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. Alegações de inconstitucionalidade constituem-se em
matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo Administrativo Fiscal,
sendo da competência exclusiva do Poder Judiciário.

Ciência do acórdão: 14/08/2008 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.175).

Recurso voluntário (e-fls. 176-193) apresentado em 12/09/2008, no qual a
recorrente reitera os argumentos da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 14/08/2008 e o recurso foi apresentado em
12/09/2008, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Nulidade – Falta de motivação jurídica – Duplicidade no Lançamento
Alega a recorrente falta de motivação jurídica para o lançamento, vez que o
mesmo período já foi objeto de outra fiscalização, cujo resultado foram NFLDs lavradas sob os
números 35.800.053-0, 35.800.054-8 e 35.932.099-6. Entende que não há previsão para nova
autuação em períodos já fiscalizados.
Quanto à autorização para procedimentos fiscais em períodos já fiscalizados, esta
é suprida pela emissão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), constante das e-fls. 80-82.
Súmula CARF no 111:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto
no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.

Quanto às NFLDs anteriormente lavradas, verifica-se que foram consideradas na
presente autuação, sendo apropriadas nas rubricas específicas, com valores detalhados, conforme
se depreende do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e-fls.49-70.
Fácil ver que os nos das NFLDs constam desse relatório, como por exemplo na e-fl. 52.
Nesse contexto, observe-se que grande parte da peça recursal repete a necessidade
de verificar o valor compensado. Insiste o recorrente que se trata de duplicidade de tributação;
que é indispensável perícia; que a falta de perícia é cerceamento de defesa.
Todavia, é possível depreender que a contribuinte compreendeu a autuação e os
valores apropriados, tanto que indica “que foram considerados para fins de abatimento apenas os
valores originários”. Ou seja, reconhece a apropriação dos valores originários das NFLDs
anteriores – procedimento correto, pois os acréscimos são calculados pelo crédito originalmente
devido em cada competência - no lançamento sob exame, sem entretanto indicar quaisquer
discrepância que porventura lhe desfavoreça.

Requerimento de perícia
Nesse sentido, o art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, traz os requisitos para a
perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.

A recorrente se limita informar que a ausência de tal procedimento caracteriza
cerceamento de defesa, visando unicamente reforçar a tese de erro na apuração do crédito,
mencionando divergência no cálculo – que, reitere-se, deveria ter sido apontada na defesa - sem
entretanto trazer quaisquer dos elementos do dispositivo acima transcrito. Por essa razão, o
pedido deve ser considerado não conhecido, nos termos do art. 16, §1o, também do Decreto
70.235/72.

Vício de forma na Notificação Fiscal
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

A recorrente sustenta a nulidade da NFLD por contrariedade à Lei de Execução
Fiscal e ao Código Tributário Nacional, vez que engloba valores de todos os exercícios em um
único valor.
A fundamentação trazida pelo recorrente diz respeito ao termo de inscrição em
dívida ativa – o que não é matéria sob exame, vez que a dívida ativa tributária somente é inscrita
após a decisão final do processo administrativo. Todavia, cabe observar que a jurisprudência que
considera nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que engloba num único valor a cobrança de
mais de um exercício se fundamenta na impossibilidade do exercício da ampla defesa, dada a
dificuldade na compreensão da quantia exequenda. Não é o caso da NFLD que contém
discriminativos que permitem verificar a origem, a natureza e o fundamento legal para cada
competência lançada, bem como o valor originário e o termo inicial dos acréscimos legais.

Desmembramento das autuações
Insurge-se a recorrente contra a apuração consolidada dos valores da matriz e da
filial, não havendo desmembramento das autuações.
Não lhe assiste razão, vez que os fatos geradores e as bases de cálculo do
lançamento, discriminados por estabelecimento, constam do demonstrativo de e-fls. 28-31,
possibilitando ao sujeito passivo o amplo exercício de sua defesa.

Período do lançamento
Aduz a recorrente que a NFLD é nula por ter fixado como critério temporal os
exercícios de 2003 a 2007, anos-calendário de 2004 a 2008, portanto relativos a ano calendário
posterior ao da fiscalização.
As contribuições ora lançadas são devidas de acordo com a competência em que
tenha ocorrido o fato gerador, nos termos dos normativos constantes do anexo “FLD –
Fundamentos Legais do Débito” (e-fls. 72-76). Sendo a exigência relativa às competências
13/2003 a 07/2007, com o lançamento efetuado em 26/12/2007, não merece prosperar a
alegação.

Intimações – envio para sede
A recorrente afirma não ter tomado conhecimento das intimações enviadas a sua
sede, com a fiscalização sendo viabilizada por meio de sua procuradora, que deve ser intimada
para todos os atos processuais.
O pedido formulado não encontra amparo na legislação vigente. As intimações
são feitas ao sujeito passivo conforme procedimentos previstos no art. 23 do decreto 70.235/72,
sem ordem de preferência. Súmula CARF no 110:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Salário-educação – Contribuição sobre remuneração de empresários e
trabalhadores autônomos - Inconstitucionalidade
A recorrente tece considerações sobre a inconstitucionalidade do salário-educação
e da contribuição incidente sobre a remuneração de empresários e trabalhadores autônomos.
Cumpre esclarecer que, em havendo fundamento legal para a incidência tributária,
não cabe aos órgãos de julgamento administrativo negarem vigência a leis ou decretos com base
na alegação de violação à Constituição Federal ou ao Código Tributário Nacional, CTN, pois
isso implicaria juízo de inconstitucionalidade, privativo do Poder Judiciário.
Assim, não se apreciam quaisquer alegações de inconstitucionalidade, também em
razão da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

No âmbito do CARF, esse entendimento está pacificado e consubstanciado na
Súmula CARF no 2, de observância vinculante:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Parcelamento
A recorrente informa ter aderido a parcelamentos tais como Refis, I, II e III e
PAES, sustentando que várias parcelas foram pagas e não foram consideradas. Trata-se,
novamente, de alegação sem qualquer comprovação nos autos desse processo.

Multa - Confisco
Por fim, o recorrente suscita o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao
lançamento de ofício da multa.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000046/2008-81

A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que, conforme já dito é vedado a este Conselho.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital